Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005942-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NICOLY CRISTINA DA SILVA CRUZ - CPF: 070.642.811-04 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0013-11 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005942-78.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NICOLY CRISTINA DA SILVA CRUZ

Recorrido(s):

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA –
Observada a baixa renda da parte autora, de acordo com os holerites da mesma, não há elementos a afastar a gratuidade pedida e concedida pelo magistrado na origem. Preliminar rejeitada.

MÉRITO -

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente alegou que em 05/10/2020 se dirigiu até a recorrida para realizar a compra de uma moto por meio de financiamento bancário, se tratando de uma moto BIZ 125 Branca, no valor de R$11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais), sendo uma entrada no valor de R$1.175,00 (mil e cento e setenta e cinco reais), conforme proposta de compra, bem como comprovante de pagamento da entrada, anexo.

No momento da compra foi informada que seu financiamento bancário havia sido aprovado e a recorrente pagou o valor de entrada e ficou aguardando o recebimento do veículo.

Ocorre que após aproximadamente dois meses da proposta de compra, a requerida informou a parte autora que o financiamento bancário não foi aprovado, bem como informou que o reembolso do valor pago pela parte autora seria realizado em até sete dias.

Conforme demonstrado pela recorrida, a esta não compete o controle, nem gerência sobre a liberação ou cancelamento do crédito que seria contratado pela Requerente para aquisição da motocicleta, obrigação da instituição financeira. Assim, o negócio não foi concretizado, mas era de interesse da recorrida.

Portanto, em que pese o pedido de indenização por dano moral, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante.

A mera expectativa de realizar a compra da moto, que foi frustrada, por si só não traduz em abalo moral.

E, por derradeiro, a empresa recorrida não tem culpa alguma pela alteração do status comercial entabulado entre a financeira e a autora, não tendo nenhuma ingerência e o desfazimento do negócio se deu pelo simples fato da autora não pagar o valor do bem, pois, se tivesse pago o valor do bem certamente teria recebido, e a recorrida não pode ser responsabilizada pelo desfazimento comercial de contrato autônomo de financiamento entre autora e financeira, existindo no caso a divisão mais do que nítida da divisão de atribuições e responsabilidades de cada uma, não se pensando nem de longe a apontar a solidariedade no presente caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022